Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729683-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MÁRCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEIÇÃO PACIENTE: ALEXANDRE GABRIEL RAPOSO PESSOA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 58.609, em favor de ALEXANDRE GABRIEL RAPOSO PESSOA, preso desde 15/5/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 17/19). Alegam os impetrantes que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, sustentando que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes, emprego lícito e vínculos familiares sólidos, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pontuam que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), e que a decisão impugnada se baseia em argumentos genéricos e abstratos. Ressaltam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal, como a monitoração eletrônica, e menciona a atipicidade material da posse de uma única munição, à luz do princípio da insignificância. Destacam que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente faria jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que afastaria a necessidade de segregação cautelar. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 445/2024 - 15a DP (fls. 28/42); Auto de Apresentação e Apreensão n° 581/2025 (fls. 43/44); Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 61.006/2025 (fls. 65/73); Denúncia (fls. 132/134); Decisão que recebeu a denúncia (fls. 221/223). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 132/134): No dia 15 de maio de 2025, entre 14h00 e 15h00, no Setor N, QNN 09, Conjunto B, Lote 18, Ceilândia/DF, o denunciado ALEXANDRE GABRIEL RAPOSO PESSOA, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para o usuário Deocleciano Machado de Aguiar, pela quantia de R$ 70,00 (setenta reais), a) 02 (duas) porções de maconha, acondicionada em segmento de papel enrolado como cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 0,97g (noventa e sete centigramas), e b) 01 (uma) porção de skunk, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,82g (quatro gramas e oitenta e dois centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 61.009/2025 (segue em anexo). No mesmo contexto, o denunciado ALEXANDRE GABRIEL RAPOSO PESSOA, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para o usuário Lucas Barros Galdino, pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 1,00g (um grama), conforme Laudo de Exame Preliminar no 61.009/2025 (segue em anexo). Ainda no mesmo contexto, os dois denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de skunk, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 974,90g (novecentos e setenta e quatro gramas e noventa centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 61.006/2025 (ID 235978371). Nas mesmas circunstâncias, o denunciado ALEXANDRE GABRIEL RAPOSO PESSOA, livre e conscientemente, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) munição não deflagrada calibre .380, com projétil de ponta ogival, montado em estojo CBC. Ainda nas mesmas circunstâncias, os dois denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 745,28g (setecentos e quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), b) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,04g (seis gramas e quatro centigramas), c) 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 18,59g (dezoito gramas e cinquenta e nove centigramas), d) 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de pó, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 38,57g (trinta e oito gramas e cinquenta e sete centigramas), e) 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,77g (dois gramas e setenta e sete centigramas), f) 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 50,05g (cinquenta gramas e cinco centigramas), g) 02 (duas) porções de haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico e papel, perfazendo a massa líquida de 50,02g (cinquenta gramas e dois centigramas), h) 01 (uma) porção de skunk, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 153,98g (cento e cinquenta e três gramas e noventa e oito centigramas), e i) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 153,98g (cento e cinquenta e três gramas e noventa e oito centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 61.006/2025 (ID 235978371). Policiais civis realizaram investigações com o objetivo de apurar diversas denúncias anônimas que relatavam a prática de tráfico de drogas por um indivíduo conhecido como "Galeguinho", no interior do imóvel localizado na QNN 9, Conjunto B, Lote 18, em Ceilândia/DF. Após campanas, observaram em diversas ocasiões a chegada e a saída de “Galeguinho”, posteriormente identificado como sendo o denunciado Alexandre, no referido endereço, conduzindo um veículo FIAT/Palio, de cor preta, placa DSD8F40. No dia dos fatos, a equipe policial retornou ao local e constatou a ausência do veículo utilizado por Alexandre. Em seguida, o veículo retornou ao imóvel, conduzido pelo denunciado, que ingressou no lote. Logo após sua chegada, iniciou-se uma intensa movimentação típica do tráfico de entorpecentes, com a entrada e saída rápida de indivíduos do local. Na sequência, observaram a chegada de um homem que permaneceu poucos minutos no interior do imóvel e, ao sair, foi abordado. Ele foi identificado como o usuário Deocleciano Machado de Aguiar, e em sua posse foram encontradas duas porções de maconha e uma porção de skunk, que ele afirmou ter adquirido de “Galeguinho” pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais). Posteriormente, outro indivíduo, trajando camisa do clube Palmeiras, também ingressou no imóvel. Após deixar o local, foi abordado e identificado como o usuário Lucas Barros Galdino. Em sua posse foi encontrada uma porção de haxixe, que ele declarou ter comprado no local pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Durante a movimentação, um terceiro homem chegou ao imóvel conduzindo uma bicicleta e, ao sair, foi abordado ainda em frente à residência, sendo identificado como o denunciado Mauro, com quem foi encontrada uma grande porção de skunk. Diante do flagrante, os policiais adentraram o imóvel, onde identificaram o denunciado Alexandre, vulgo “Galeguinho”. Durante as buscas, foram localizadas nove porções de maconha, cinco porções de cocaína, duas porções de crack, duas porções de haxixe e uma porção de skunk, além de cinco aparelhos celulares, quatro balanças de precisão, uma munição calibre .380 e a quantia de R$ 19.184,00 (dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais). Na posse direta do denunciado Alexandre, também foi encontrada uma porção de skunk. (grifo nosso). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 105/108): De acordo com os elementos informativos, policiais civis receberam denúncia anônima informando que ALEXANDRE, vulgo Galeguinho, estaria comercializando drogas ilícitas em determinado endereço. Diante da informação, os agentes passaram a monitorar o local e constataram intensa movimentação típica de tráfico, presenciando o autuado realizando vendas a diversos usuários. No momento em que se preparavam para efetuar a abordagem, compareceu ao local o segundo autuado, MAURO, portando expressiva quantidade de entorpecentes (maconha). Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram o imóvel e, após buscas, localizaram e apreenderam grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), quatro balanças de precisão e a quantia de R$ 19.184,00 em espécie. Nos termos do art. 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada por requerimento do Ministério Público, representação da autoridade policial ou por decisão fundamentada do juízo competente. Nos termos do art. 312 do CPP, exige-se, para a decretação da medida extrema, a presença de elementos que evidenciem a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da necessidade da prisão para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No caso em tela, estão preenchidos os requisitos legais. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo preliminar das substâncias apreendidas, pelos relatos dos policiais e pelo auto de exibição e apreensão, que aponta para a apreensão de substancial quantidade de drogas, balanças de precisão e expressiva quantia em dinheiro, elementos compatíveis com o comércio ilícito de entorpecentes. Há indícios suficientes de autoria em relação a ambos os autuados: ALEXANDRE foi flagrado em atividade típica de tráfico, enquanto MAURO chegou ao local transportando entorpecentes. A conduta de ambos se coaduna com o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A gravidade concreta da conduta recomenda a decretação da prisão preventiva, ainda que os autuados sejam primários, tendo em vista a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, o contexto de distribuição a terceiros, e o aparato empregado (balanças e elevado valor em espécie), indicativo de tráfico estruturado e não eventual. A liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva e da permanência de suas atividades ilícitas no seio da comunidade, portanto as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para evitar a reiteração delitiva. Ainda, o art. 313, inciso II, do CPP, autoriza a prisão preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, como é o caso do tráfico de drogas. (grifo nosso). Em razão da prática de tais delitos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia (fls. 132/134), imputando ao paciente os crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/03. Outrossim, em 30/8/2025, o nobre Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, proferiu decisão (fls. 17/19) recebendo a denúncia e negando pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Mauro, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: De saída, considerando que ambos os denunciados estão presos pelo processo, registro que farei a análise conjunta da situação prisional de ambos. Fixado isso, observo que ambos os réus foram denunciados pelo suposto crime de tráfico de substâncias entorpecentes (Alexandre também pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo), cuja pena abstratamente cominada em lei é superior a quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da premissa de que estão presentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. Ou seja, se há de concluir que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. É preciso, agora, avaliar a necessidade da cautela prisional. Nesse ponto, diviso que o Núcleo de Audiência de Custódia – NAC entendeu pela legalidade da prisão flagrancial, bem como pela necessidade de decreto da prisão preventiva. A consideração judicial levou em conta a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a existência de notícia de um tráfico persistente revelado pela atividade investigativa, além da presença de relevante quantia em dinheiro vivo e petrechos próprios do tráfico, sugerindo um possível tráfico estruturado e não eventual que configura um risco à garantia da ordem pública pela evidência de reiteração criminosa. Ora, é fato que os denunciados são primários e essa circunstância também já foi devidamente sopesada pelo NAC, não havendo, nesse ponto, nenhuma novidade processual. Contudo, não obstante primários, ALEXANDRE já possui pelo menos duas outras passagens criminais, enquanto MAURO também possui pelo menos duas outras passagens criminais após a maioridade e 07 (sete) passagens por atos infracionais, algumas delas por fatos análogos aos crimes de roubo e receptação, que, por sinal, são delitos patrimoniais usualmente relacionados com o tráfico de substâncias entorpecentes. Aqui, me parece oportuna a lembrança de que conquanto as passagens por atos infracionais não sejam aptas à configurar maus antecedentes ou reincidência, são plenamente admissíveis para análise do juízo de periculosidade social próprio da avaliação sobre a necessidade da prisão cautelar. Ou seja, quando se considera a presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional, a existência de evidências de um tráfico estruturado e não eventual, especialmente considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o volume de dinheiro sem prova da origem lícita, as informações da atividade investigativa e a presença de petrechos próprios do tráfico usual, contextualizando esse cenário com uma realidade de persistente, reiterado, insistente, usual e habitual envolvimento em práticas delitivas, de rigor concluir que existe não um abstrato e imaginário, mas um evidente e concreto risco no mínimo à garantia da ordem pública, dada a evidência de reiteração criminosa, mas também à garantia da aplicação da lei penal, dada a evidência de insubordinação aos limites legalmente definidos e a insuficiência das medidas de natureza criminal/infracional anteriormente aplicadas. E, estabilizado esse cenário, de rigor a conclusão que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão é suficiente para frear a reiteração criminosa dos acusados e proteger as garantias legalmente previstas. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ambos os acusados. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Além disso, não se pode perder de vista que, embora tecnicamente primário, o paciente possui duas passagens criminais, a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2025 17:19:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora